Tribunal: TJMT
Processo: 0000303-26.1999.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000303-26.1999.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), TELMO GUNSCH - ME - CNPJ: 32.998.965/0001-01 (APELADO), TELMO GUNSCH - CPF: 211.086.760-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO AJUÍZADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – CITAÇÃO EFETIVADA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo a citação da parte devedora, em estrita observância da regra insculpida no art. 174, do CTN, com redação anterior a Lei Complementar 118/2005, ocorre a interrupção do prazo prescricional, que passa a contar a partir de então.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, que pronunciou a prescrição do crédito tributário executado através da CDA 000050/1999 e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que
não ocorreu a prescrição do crédito tributário, notadamente por que a parte executada foi devidamente citada por AR, o que afasta de plano o contigo na sentença vergastada de que não houve a citação pessoal.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reformar a sentença de primeiro grau, com o prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente execução fiscal foi proposta em 24.02.1999, ou seja, anterior ao advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005) e por isso, devem ser desconsideradas no presente caso as alterações trazidas por essa legislação.

A título de esclarecimento, quando houve a mudança legislativa, a prescrição passou a ser interrompida com o despacho que ordenar a citação e, como no presente caso é anterior, deve-se prevalecer que a prescrição se interrompe
com a citação válida do devedor.

Adentrando ao cerne da insurgência recursal, oportuno destacar que várias ocorrências formais se sucederam e que deixaram de ser devidamente pontuadas pelo juízo monocrático.

Infere-se do id. 2227700 que a parte executada ora recorrida foi devidamente citada sim. No documento denominado Aviso de Recebimento – AR, se verifica a assinatura, por extenso, de Telmo Gunsch. No entanto, o prazo para que ele efetuasse o pagamento ou nomeasse bens à penhora decorreu sem que qualquer providencia fosse tomada.

No seguir do procedimento deste feito executivo, verifica-se, também, que o executado, mesmo não tendo efetivado o pagamento da obrigação no prazo legal, é certo que compareceu perante o Fisco e requereu o parcelamento do débito, como se vê na petição da Fazenda Pública – id. 2227826.

Chama-nos a atenção, ainda, é que no id. 2228074, um funcionário da Procuradoria, na data de 15.02.2000, assim escreveu em letras cursivas:
“Referente CDA 050/99 encontra-se quitado o débito do ICMS parcelado, restando para quitação apenas 03 (três) parcelas do FUNJUS, em atraso”
.

Inobstante as informações supra, a Fazenda Pública, não se sabe por qual motivo, insistia na citação do executado via edital, mesmo o feito já tendo tramitado até em relação ao pagamento da dívida e que, por óbvio, restou devidamente indeferido pelo juízo monocrático.

Por conseguinte, o executado compareceu espontaneamente perante o Juízo, requerendo a guia para pagamento do saldo remanescente, como se verifica da certidão datada de 20.05.2008 – id. 2228455. Foi apresentado o valor de R$ 277,67, como sendo a quantia em aberto, devidamente atualizada.

A Fazenda Pública, por sua vez, requereu a realização de penhora online das contas bancárias do executado, tendo apresentado o valor de R$ 283,73, como se observa da petição de id. 2228502.

Pelo juízo monocrático o feito foi analisado e, considerando o ínfimo valor da dívida, determinou o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição, com supedâneo no Provimento 39/2012-CGJ.

A exequente, por sua vez, ciente do arquivamento, requereu a remessa dos autos em carga, requerendo a realização de Bacenjud, agora no valor de R$ 21.113,43 e, antes que o referido petitório fosse analisado, sobreveio a sentença objurgada.

Pois bem.

É inconteste que a presente demanda vêm percorrendo um longo caminho até chegar nesta fase recursal, caminho este cheio de pontos controversos, notadamente por manifestações da Fazenda Pública e, ao final, o reconhecimento da prescrição do crédito tributário pela ausência de citação da parte devedora que, desde já, verifica-se não fazer qualquer sentido, já que esta se perfectibilizou.

Ademais, considerando que havia um requerimento da Fazenda Pública pendente, deveria o juízo tê-lo analisado e, caso indeferido, proferir sentença.

Nesse sentido, confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LC 118/2005. INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM O ART. 219, § 1o, DO CPC. RECURSO ESPECIAL 1.120.295-SP, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 106/STJ.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou entendimento segundo o qual o art. 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1o do art. 219 do CPC, de modo que, "se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável ao Fisco.

2.
Na hipótese, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, a Execução Fiscal foi ajuizada antes do termo final do prazo prescricional, e a demora da citação ocorreu por falha exclusiva do mecanismo judiciário. Assim, o efeito interruptivo da citação deve retroagir à data da propositura da ação. Inteligência da Súmula 106/STJ. Precedentes do STJ.

3. Ademais, o afastamento da Súmula 106-STJ requer inevitavelmente o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7-STJ.”
(REsp 1102431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1.2.2010). (destaquei)

Nesta senda, considerando que a parte executada restou devidamente citada e, devendo ser seguida a antiga regra do art. 174, do CTN, já que a citação da parte devedora ensejou a interrupção do prazo prescricional, que não se perfectibilizou, devendo ser retificada a sentença de primeiro grau, com o prosseguimento do feito executivo.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação e via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020